Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-47.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802501-47.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802501-47.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. PRETENSÃO DO BANCO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O Banco do Brasil sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo sua atuação apenas como agente financeiro do contrato habitacional e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se cabível sua fixação em grau recursal quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Verificados os pressupostos para aplicação do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

7. Inexistente omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, porquanto a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, evidenciando-se mera pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os embargos opostos pela parte autora e rejeitados os embargos opostos pela instituição financeira.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802501-47.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA e por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, ao apreciar agravo interno interposto pelo banco, negou-lhe provimento, mantendo integralmente decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso do réu e dado parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A parte autora sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, argumentando que, tendo sido mantida a condenação da instituição financeira e atribuída a ela a integralidade da sucumbência, caberia ao Tribunal fixar expressamente o percentual da verba honorária e proceder à sua majoração nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão e integrar o julgado com a devida fixação e majoração dos honorários.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no enfrentamento de teses jurídicas relevantes, especialmente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária do agente financeiro por vícios construtivos do imóvel. Sustenta que o acórdão não teria analisado de forma específica os arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como o art. 265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade não se presume, defendendo que sua atuação se limitou à condição de agente financeiro do contrato de financiamento habitacional. Requer, assim, o saneamento das omissões apontadas e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados para fins de interposição de recursos excepcionais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. PRETENSÃO DO BANCO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O Banco do Brasil sustenta omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo sua atuação apenas como agente financeiro do contrato habitacional e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais. A autora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) se houve omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se cabível sua fixação em grau recursal quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Verificados os pressupostos para aplicação do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

7. Inexistente omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, porquanto a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, evidenciando-se mera pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os embargos opostos pela parte autora e rejeitados os embargos opostos pela instituição financeira.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Efetivamente, identifico que a postulação da parte autora/embargante encontra amparo, razão pela qual procedo ao preenchimento da lacuna verificada.

Quanto ao aumento dos honorários advocatícios pela sucumbência, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça aponta que tal acréscimo somente se configura legítimo quando observados, de forma simultânea, os seguintes critérios: (i) sentença recorrida divulgada a contar de 18 de março de 2016; (ii) inadmissão parcial ou rejeição completa do recurso, seja por decisão singular ou por colegiado; e (iii) fixação de honorários advocatícios já na origem da demanda em que se fez o recurso. Confira-se, a propósito: Agravo Interno em Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em 9 de agosto de 2017, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2017.

Examinando o presente litígio, verifico que se encontram satisfeitos a integralidade dos critérios supra mencionados.

Consequentemente, revela-se apropriada a elevação dos honorários pela sucumbência.

Assim considerado, tendo em vista os esforços suplementares despendidos em fase recursal pelo patrono da parte autora/embargante, amplio os honorários pela sucumbência ao patamar de 15%, incidindo sobre a quantia condenatória, conforme disciplinado no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

No que concerne aos pedidos esclarecedores formulados pela instituição financeira ré/embargante, não se revelam procedentes.

As argumentações levantadas concernentes à falta de legitimidade passiva da instituição ré/embargante e acerca de sua responsabilidade em arcar com os defeitos construtivos objeto de discussão neste processo já receberam apreciação clara e justificada no Acórdão que se visa a embargar, não havendo fundamento, portanto, para reconhecer-se qualquer omissão no julgado anterior.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026